Tribunal: TJDFT
Processo: 0737839-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737839-75.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA IMPERIANO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO EDUARDO DA SILVA IMPERIANO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 245981840, autos originários) que, na ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais proposta contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada por Eduardo da Silva Imperiano em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. O autor sustenta que houve protesto indevido de um título em seu nome, vinculado a uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) - Operação de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) – Veículo, operação no 538389362. Alega que nunca firmou qualquer contrato com a ré e que sua assinatura foi falsificada. O protesto teria sido realizado no valor de R$ 5.105,23, sendo mantido pelo 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia, impedindo o autor de obter crédito e prejudicando sua reputação financeira. O autor tentou, sem êxito, resolver a questão extrajudicialmente, tendo enviado notificação extrajudicial (ID 220195501). Afirma que tomou conhecimento do protesto ao realizar pesquisa e verificar que a cédula bancária teria sido utilizada para aquisição de um veículo Fiat Uno Mille 1.0, que nunca possuiu. Aponta discrepâncias na assinatura constante do contrato e na sua cédula de identidade, pleiteando a declaração de nulidade do contrato, a exclusão do protesto e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Requer tutela de urgência, determinando a retirada do protesto antes da citação do réu, sob pena de multa diária. Pede a inversão do ônus da prova e a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. A petição inicial foi acompanhada de certidão de protesto (ID 220195500), notificação extrajudicial (ID 220195501), cópia do contrato impugnado (ID 220195502), documentação pessoal (ID 220195503) e comprovante de residência (ID 220319049). No Id. 228044108, foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça ao autor, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Foi provido o agravo de instrumento interposto em face da referida decisão para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao autor (ID. 245282339) DECIDO. Considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. Por outro lado, não é o caso de deferimento do pedido de tutela de urgência. O pedido de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Embora o autor alegue fraude e apresente documentos para sustentar suas afirmações, verifica-se que o contrato juntado aos autos contém assinatura visualmente semelhante à constante de sua carteira de identidade, bem como endereço eletrônico que faz referência à profissão por ele indicada nos autos (tatuador), circunstâncias que, em análise inicial, enfraquecem a plausibilidade da alegação de completa ausência de vínculo contratual. Nesse contexto, não há elementos suficientes, nesta fase inaugural, para se concluir de plano pela inexistência de relação jurídica, sendo necessária a instauração do contraditório e a produção de provas para melhor esclarecimento da controvérsia, inclusive por meio de eventual perícia grafotécnica e análise de dados contratuais. Assim, diante da necessidade de aprofundamento da instrução probatória e da garantia do contraditório, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DETERMINAÇÕES À SECRETARIA: 1. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Deixo, por ora, de determinar a realização de audiência de conciliação por não vislumbrar, neste momento, a possibilidade de acordo. Sem prejuízo de determinação de designação da audiência conciliatória em momento posterior. 2. TRAMITAÇÃO DIGITAL: Determino, desde logo, que o processo tramite pelo Juízo 100% Digital, nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Caso haja discordância, as partes poderão impugnar essa decisão até a sua primeira manifestação no processo, conforme disposto no art. 2o, §§3o, 4o e 7o da referida Portaria. As partes e seus advogados deverão fornecer, desde já, endereço eletrônico e número de telefone celular, a fim de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais subsequentes, aderindo às citações por meio eletrônico, conforme a Lei n.o 11.419/2006. 3. CITAÇÃO: Cite-se e intime-se a parte requerida, nos termos dos arts. 247 a 249 do CPC, observando-se o disposto nas Resoluções CNJ no 455/2022 e no 569/2024, caso a parte ré esteja cadastrada no domicílio judicial eletrônico. 4. CONTESTAÇÃO: O prazo para apresentar contestação deve ser contado na forma do art. 335 do CPC. 4.1 Caso a Defensoria Pública requeira habilitação nos autos para representar a parte ré, promova-se a contagem do prazo em dobro, conforme art. 186, §1o do CPC. 4.2 Caso a parte ré não apresente contestação no prazo legal, certifique-se nos autos e intime-se o autor para especificar as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado, no prazo de 15 dias, na forma do art. 348 do CPC. Caso o autor requeira a produção de provas, retornem os autos conclusos para decisão. Caso o autor não requeira a produção de novas provas ou permaneça inerte, anote-se conclusão para sentença. 5. RÉPLICA: Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar réplica no prazo de 15 dias, na forma do art. 350 do CPC. 6. RECONVENÇÃO: Caso seja proposta reconvenção, retornem os autos conclusos para decisão. 7. PROVAS: Com a apresentação da réplica, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem produzir, de forma fundamentada, conforme dispõe o artigo 369 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que, conforme o artigo 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, as partes devem justificar a relevância e a pertinência das provas requeridas para o deslinde da controvérsia. 7.1 Findo o prazo, retornem os autos para decisão acerca de eventual dilação probatória e saneamento. 8. Cientifique-se a parte autora do recebimento da inicial e do indeferimento da liminar. Prazo: 15 dias. Cumpra-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O agravante-autor requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que “o banco agravado proceda a baixa no protesto, sob pena de aplicação de multa diária.” (id. 75946586). A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência. O pedido de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A análise do direito do agravante-autor que sustenta a ilegalidade do protesto, ao fundamento de que não possui qualquer relação jurídica com o banco-réu, demanda dilaçãoprobatória, sob o crivo do contraditório, que não se coaduna com esta fase inicial da demanda. Nesse juízo inicial, embora o agravante-autor alegue que não contratou a operação de crédito (id. 220195502, autos originários) firmada com o agravado-réu, a constatação da suposta fraude demanda maior cognição em instrução probatória, garantida a ampla defesa e o contraditório. Desse modo, no presente estágio processual, não é possível concluir de forma peremptória pela ocorrência de fraude no negócio jurídico apontado, uma vez que não há como se aferir se a assinatura aposta na cédula bancária não é do agravante-autor. Assim, como a pretensão do agravante-autor é de baixa do protesto e exclusão do nome dos órgãos restritivos, demanda maior aprofundamento probatório, com análise de documentos, sobretudo no que se refere à alegada fraude na contratação do empréstimo, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Do mesmo modo, não está evidenciado o perigo de dano, uma vez que a cédula de crédito direto ao consumidor supostamente foi contratada em 1/12/2021 (id. 220195502, autos originários), e a ação somente foi proposta em 9/12/2024. Aliado a isso, há risco de irreversibilidade da medida, para tornar imediatamente ineficaz o contrato de empréstimo, o que obsta seja concedida liminarmente, art. 300, § 3o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora